Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709861-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIO VEIT PRETO, MARTTYNA RAMOS DE ARAUJO AGRAVADO: RAFAEL NASCIMENTO E SILVA OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Elio Veit Preto e Marttyna Ramos de Araújo contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que acolheu a impugnação para reconhecer a ausência de liquidez da obrigação (proc. no 0719320-70.2021.8.07.0007, ID no 116485603, págs. 1-3). 2. Como consequência do acolhimento da impugnação, foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono dos executados, ora agravantes, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, §8o do CPC. 3. Os agravantes defendem, em suma, que a quantia fixada a título de honorários advocatícios sucumbenciais é irrisória e não remunera de maneira adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, o qual conduziu ao acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Diante da complexidade da causa, do zelo profissional e do tempo despendido pelo advogado, sustentam a necessidade de majoração do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais. Citam precedentes, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 34005776 e no 34005777). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. A decisão recorrida acolheu parcialmente a impugnação e fixou honorários advocatícios aplicando os critérios equitativos, uma vez que não foi possível aferir o proveito econômico obtivo e o valor atribuído ao cumprimento de sentença também não pode ser utilizado como parâmetro, diante do reconhecimento da iliquidez da obrigação. 10. Dispõe o art. 85, § 8o do CPC que o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 11. Os verbos “estimar” e “mensurar” têm significados próximos, mas não foram usados, pelo Legislador, como sinônimos. Quando tratou dos honorários calculados sobre o proveito econômico “que não se pode medir”, o legislador utilizou o verbo “mensurar”. Quando cuidou da fixação de honorários por apreciação equitativa, adotou um paralelismo linguístico, indicando os dois extremos na mesma frase: de um lado, o imensurável, do outro, o irrisório. 12. Nesse contexto, o adjetivo “inestimável” foi adotado com a derivação por extensão de sentido, na acepção de “grande valor”, de maneira que no proveito econômico de grande valor e no proveito econômico irrisório cabe a fixação de honorários por apreciação equitativa. 13. Em resumo, quando o proveito econômico da demanda for irrisório (muito pequeno) ou inestimável (muito grande), cabe a fixação dos honorários por apreciação equitativa. Apesar de apresentar argumentos em sentido contrário, o cumprimento de sentença não apresenta elevada complexidade, pois as questões já foram resolvidas no título executivo judicial e devem ser observadas, nos termos ponderados na decisão recorrida. 14. O cumprimento de sentença teve início em 2/11/2021 (ID no 107428954) e a impugnação foi apresentada em 10/12/2021 (ID no 111091813), oportunidade em que se destacou a reforma parcial da sentença pelo acórdão no 1261383. 15. A impugnação destacou os parâmetros constantes no acórdão para apontar a iliquidez da obrigação nos termos exigidos pelo agravado, considerando, também, a majoração dos honorários advocatícios pelo Superior Tribunal de Justiça. 16. Ao estabelecer os honorários advocatícios, o Juiz deve considerar a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 17. Nesse contexto, constata-se que os honorários advocatícios decorrentes do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença (R$ 1.000,00) observaram de maneira adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, assim como o tempo despendido e a complexidade da questão jurídica submetida à apreciação judicial. 18. Precedente desta 8a Turma Cível sobre a matéria: Acórdão no 1395428, 07332337420208070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 31 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO